Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734074-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA APELADO: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, RODERICO DOS SANTOS VAZ MANSO, GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO D E C I S Ã O Defiro o requerimento de ID 48894265. Inclua-se o feito em sessão presencial. À Secretaria para observar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para inclusão do feito em pauta presencial, ante à situação personalíssima da d. causídica e assegurados o Contraditório e Ampla Defesa da parte representada. Desembargador Eustáquio de Castro Relator